Tribunal: TJDFT
Processo: 0755311-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755311-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME EMBARGADO: JOSE MARIA MORAES PEREIRA DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 22953572, pois incabível a interposição de Recurso Especial nos Juizados Especiais, consoante dispõe a Súmula 203 do C. Superior Tribunal de Justiça: "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais". Ademais, o recurso cabível contra decisão proferida por Turma Recursal seria o Recurso Extarodinário, que já teve seu prazo esgotado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito